Tribunal: TJES
Processo: 5005124-69.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005124-69.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIANGLES DE SOUZA SALOMAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005124-69.2026.8.08.0000

REQUERENTE: DIANGLES DE SOUZA SALOMAO

Advogado do(a) REQUERENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO JUDICIÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por Diangles de Souza Salomão com o objetivo de desconstituir sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0008836-87.2011.8.08.0030, por meio da qual o requerente sofreu condenação à pena de 31 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pretensão revisional preenche as hipóteses taxativas de cabimento previstas na legislação processual penal; (ii) estabelecer se subsistem as alegadas nulidades na dosimetria da pena por ausência de individualização, ocorrência de bis in idem ou deficiência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada, restrita às hipóteses taxativas do Código de Processo Penal.

O instituto jurídico impede a rediscussão ampla da causa ou a reapreciação de matéria decidida para evitar o esvaziamento da coisa julgada.

O requerente limita-se a reiterar teses enfrentadas na sentença e no julgamento da apelação, sem apresentar prova nova ou apontar erro judiciário evidente.

O magistrado de primeiro grau realizou a individualização material da pena-base ao analisar concretamente as circunstâncias judiciais e vinculá-las aos fatos narrados.

A técnica de aplicação da pena observou a separação das circunstâncias, o que afasta a ocorrência de bis in idem quanto ao uso da torpeza.

A multiplicidade de disparos contra a vítima Indiana e a gravidade das sequelas da vítima Taize justificam a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

A ausência de admissão clara e inequívoca do animus necandi quanto ao crime tentado impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não admite utilização como sucedâneo recursal para o simples reexame de provas ou rediscussão de critérios de dosimetria da pena.

A admissibilidade da ação revisional exige a demonstração de erro judiciário, prova nova ou contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: incisos I e II do art. 621 do Código de Processo Penal; inciso II do art. 14, art. 69 e incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.º 545.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005124-69.2026.8.08.0000

REQUERENTE: DIANGLES DE SOUZA SALOMAO

Advogado do(a) REQUERENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
DIANGLES DE SOUZA SALOMÃO
, com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, por meio da qual se busca a desconstituição da sentença proferida nos autos da
Ação Penal nº 0008836-87.2011.8.08.0030
. Na origem, o requerente foi condenado pela prática de
homicídio qualificado consumado e tentado, nos termos do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a
pena total de 31 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial
fechado
.

Em suas razões, sustenta, em síntese, nulidade da dosimetria por ausência de individualização da pena na primeira fase; ocorrência de
bis in idem
pelo uso do motivo torpe como qualificadora e como circunstância judicial negativa; deficiência de fundamentação na valoração da culpabilidade e das consequências do crime; e erro na segunda fase, pela não incidência da atenuante da confissão espontânea e pela alegada confusão entre maus antecedentes e reincidência.

A revisão criminal, contudo, não comporta conhecimento.

Como se sabe, a revisão criminal consiste em ação autônoma de impugnação de
natureza excepcional
e de
fundamentação vinculada
, restrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à rediscussão ampla da causa nem à reapreciação de matéria já decidida, sob pena de esvaziamento da coisa julgada e indevida transformação do instituto em sucedâneo recursal.

No caso, verifica-se que o requerente limita-se a
reiterar teses
já submetidas ao contraditório e enfrentadas tanto na sentença quanto no julgamento da apelação, sem apontar erro judiciário evidente, contrariedade manifesta ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, tampouco apresentar prova nova apta a infirmar o édito condenatório. Pretende, em verdade, a rediscussão de critérios de dosimetria da pena, o que é incompatível com a via estreita da revisão criminal.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme nesse sentido, ao assentar que a revisão não se presta ao
mero reexame de provas
ou à
reavaliação da dosimetria
, quando ausente ilegalidade flagrante. Assim, inexistindo qualquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, impõe-se o não conhecimento da ação.

Ainda que assim não fosse, e apenas para afastar eventual alegação de omissão quanto as teses defensivas não prosperariam.

No que tange à
dosimetria da pena
, não vislumbro qualquer mácula que demande correção. A alegação de
ausência de individualização
não subsiste, uma vez que o magistrado de primeiro grau realizou a individualização material da pena-base, analisando de forma concreta tanto as circunstâncias judiciais consideradas comuns - por exemplo, a culpabilidade e os antecedentes -, quanto aquelas que considerou particulares - tais como o motivo (vítima
Indiana Santos Lacerda
) e as consequências (vítima
Taize Santos Lacerda
) -, e vinculando-as aos fatos narrados nos autos. O juiz não se limitou a conceitos abstratos, mas sim fundamentou o cálculo penal de acordo com a realidade do crime praticado com relação à cada uma das vítimas, atendendo ao preceito constitucional.

Da mesma forma, inexiste a
ocorrência de bis in idem
. Diferente do alegado pela defesa, o juízo não utilizou a torpeza simultaneamente como qualificadora do tipo e como circunstância judicial negativa ou agravante. A técnica de aplicação da pena observou rigorosamente a separação das circunstâncias, garantindo que o mesmo fato não fosse valorado duas vezes em prejuízo do réu.

No que diz respeito à
culpabilidade
e às
consequências do crime
, estas foram corretamente exasperadas com base em elementos concretos do crime, especificamente a multiplicidade de disparos efetuados pelo agente contra a vítima
Indiana,
além da gravidade das sequelas da vítima
Taize
, respectivamente. Tais circunstâncias revelam, no caso do delito consumado, uma maior intensidade do dolo e uma reprovabilidade acentuada da conduta; ao passo que, no caso do delito tentado, evidenciam impacto desproporcional na esfera da vítima, justificando o afastamento do mínimo legal na primeira fase da dosimetria para ambos os crimes.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea em relação à tentativa de homicídio
, nota-se que não há suporte probatório nos autos que ampare tal pretensão. Para que a incidência da Súmula n.º 545 do Superior Tribunal de Justiça fosse viável, seria necessário que a confissão tivesse mínimo respaldo probatório, ainda que não houvesse influenciado a decisão, o que não ocorreu na hipótese. O que se observa é que não houve a admissão clara e inequívoca do
animus necandi
quanto à tentativa, o que afasta o benefício pretendido.

Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, a decisão condenatória, mantida em sede de apelação, apresenta-se sólida, fundamentada e em total consonância com as provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Diante do exposto,
acompanhando o parecer ministerial
,
DEIXO DE CONHECER
da presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator em não conhecer da presente revisão criminal.